Tribunal: TJDFT
Processo: 0741839-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741839-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA RODRIGUES, tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0709056-87.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 7a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial (ID 168304347 dos autos de origem). Esta relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 51953631). Compulsando os autos de origem, constata-se que sobreveio sentença de ID 175672606, na qual Sua Excelência a quo denegou a segurança. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator